Tribunal: STF
Processo: AI 361619
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA NÃO
ESGOTADA. ACÓRDÃO DE T.R.T.
        I. - O recurso extraordinário é cabível de decisão proferida
 em
única ou última instância (C.F., art. 102, III). Por isso, é
inadmissível o RE, quando couber, na Justiça de origem,
recurso da decisão impugnada. Súmula 281.
        II. - Agravo não provido.